Tribunal: TJSP
Processo: 1507814-28.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e prova oral que indicam a subtração.
FURTO – autoria – revelia – negativa em sede policial afastada – reconhecimento do bem subtraído pelo representante da vítima em sede policial – depoimentos policiais indicando a autoria – ausente dúvida em relação ao alegado – depoimentos policiais que são válidos

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e prova oral que indicam a subtração.
FURTO – autoria – revelia – negativa em sede policial afastada – reconhecimento do bem subtraído pelo representante da vítima em sede policial – depoimentos policiais indicando a autoria – ausente dúvida em relação ao alegado – depoimentos policiais que são válidos como provas.
CONSUMAÇÃO – inversão de posse da res – posse mansa e pacífica, ainda que por pouco tempo – furto na forma consumada.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – suprimento do laudo pericial negativo por prova testemunhal – cabimento – inteligência do artigo 167 do CPP – mantida a qualificadora.
DOSIMETRIA – primeira fase – maus antecedentes – exasperação em 1/6 – segunda fase – multirreincidência específica – aumento em 1⁄4 - terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição.
REGIME – semiaberto – maus antecedentes e multirreincidência específica – Súmula 269 do STJ – mantença.
SUBSTITUIÇÃO – não cabimento – maus antecedentes e mutlirreincidência específica – NEGADO PROVIMENTO.